Tribunal: TJPA
Processo: 0000399-25.2011.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000399-25.2011.8.14.0019

APELANTE: CINTIA REGINA BATISTA DO ROSARIO

APELADO: DULCE, LAERCIO, DORALICE, IVANILDO, CLEIA, FRANCISCO JOAO DA COSTA, ANTONIO CARLOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. EXAME DE DNA VICIADO. NECESSIDADE DE NOVO EXAME. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou improcedente a Ação de Investigação de Paternidade Post Mortem, sob o fundamento de resultado negativo do exame de DNA realizado com um dos herdeiros do falecido. O apelante alega vício no exame de DNA, questionando a validade do material genético colhido e a ausência dos demais herdeiros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

(i) Saber se o exame de DNA realizado nos autos apresenta vício que justifique a sua desconsideração.
(ii) Saber se é necessária a realização de novo exame de DNA, com material genético de outro herdeiro do falecido, para apurar o vínculo de filiação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O exame de DNA realizado nos autos apresenta vício, pois o exame foi feito para averiguar se o filho do falecido seria o pai do autor, quando o objetivo correto seria verificar se o filho do falecido e o autor compartilham vínculo de irmãos.

2.

Para desconstituir a sentença e determinar a realização de novo exame de DNA, é necessária a comprovação de erro ou vício no procedimento laboratorial, como ocorre no presente caso.

3.

É imprescindível a busca da verdade real dos fatos pelo julgador, sendo necessária a realização de novo exame de DNA, desta vez, no intuito de apurar se o filho do falecido ou os demais herdeiros possuem vínculo de irmãos com o menor autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Constatado vício no exame de DNA realizado em ação de investigação de paternidade post mortem, impõe-se a anulação da sentença e a realização de novo exame, a fim de apurar o vínculo de filiação."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Não há.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APL: 00199646020158140301 BELÉM, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 06/08/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2019; TJ-GO - Apelação (CPC): 01475164820188090044, Relator.: Des(a) . JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 19/05/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/05/2020; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10011325820248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024; TJ-GO - AI: 00641366020218090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 12/04/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURUÇÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000399-25.2011.8.14.0019

APELANTE: D.B.D.R., representado por sua genitora, CINTIA REGINA BATISTA DO ROSÁRIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: ANTONIO CARLOS DA COSTA E OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
D.B.D.R., representado nos autos por sua genitora, CINTIA REGINA BATISTA DO ROSÁRIO
, em face da r. sentença (id. 21365141, p. 2) proferida em audiência pelo Juízo da Vara Única de Curuçá/PA que
julgou improcedente
, nos termos do art. 487, I, do CPC
,
nos autos da AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
POST MORTEM
proposta em desfavor de
ANTONIO CARLOS DA COSTA e OUTROS
.

Na exordial (id. 21365131, p. 3-5), a genitora do menor assevera que teve um relacionamento com Sr. FRANCISCO JOÃO DA COSTA, por seis anos, do qual resultou o nascimento do Requerente.

Aduz que era vizinha do requerido e que, no ano de 2000, começaram o relacionamento, que perdurou até 2006. Em 2008, o casal reatou o namoro, que durou até o falecimento do Sr. FRANCISCO JOÃO DA COSTA.

Relata que, contudo, em razão de o Cartório Cordovil Couto estar funcionando à época na área rural, na Vila do Km 50, e de ser época de chuvas, o Sr. FRANCISCO acabou não registrando o menor quando este nasceu.

Afirma que, havendo consciência da mãe da relevância do registro civil de seu filho, em nome de ambos os genitores, é que deseja incluir o nome do pai no registro do requerente.

Requer seja declarada a existência de vínculo de filiação entre requerente e requerido, sendo reconhecida e declarada sua paternidade, expedindo-se o competente registro de nascimento.

Certidão de nascimento do Autor no id. 21365131, p. 6.

Mandado citatório de ANTONIO CARLOS DA COSTA no id. 21365132, p. 5, e Edital de citação dos herdeiros de FRANCISCO COSTA (DORALICE, DULCE, IVANILDO, CLEIA e LAERCIO) no id. 21365133.

CONTESTAÇÃO de ANTONIO CARLOS no id. 21365134, p. 1-4.

RÉPLICA no id. 21365134, p. 12, e 21365135, p. 1-2.

Despacho no id. 21365135, p. 13, determinando o agendamento de audiência de instrução e julgamento para 19/03/2014.

Em audiência, as partes requereram a realização de exame de DNA e, caso positivo, o requerido nada teria a opo (termo no id. 21365136, p. 6).

LAUDO no id. 21365138, p. 4-7, em que restou consignado que “
o Suposto Pai ANTONIO CARLOS DA SILVA
NÃO É O PAI BIOLÓGICO
do (a) filho (a)
”, o Autor,
D.B.D.R.

Em audiência, sobreveio a sentença de id. 21365141, p. 2, julgando improcedente o pedido autoral. Transcrevo excerto da decisão:

“...

Aberta a audiência, para resultado de exame de DNA, o qual foi dado como negativo a paternidade. Neste momento foi dado a palavra ao advogado da requerente nada tem a opor. Dada palavra ao requerido através de seu advogado pelo mesmo foi dito que requer a improcedência da ação, tendo em vista o resultado negativo do exame de DNA. Dada a palavra ao MP, considerando o resultado negativo do exame de DNA, se manifesta pela improcedência da ação.
SENTENÇA.
Vistos etc. DAVID BATISTA DO ROSARIO, através da Defensoria Pública, propôs a presente ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos em face dos herdeiros de FRANCISCO JOÃO DA COSTA, na pessoa de seus herdeiros, Antonio Carlos da Costa, Doralice, Dulce, Ivanildo, Cleia e Laercio. O processo teve seu curso normal, inclusive com realização de exame de DNA, onde o resultado foi negativo. A requerente através de seu advogado nada tem a opor. Os requeridos através de seu advogado tendo em vista o resultado de DNA, requereu a improcedência da ação. Isto Posto, Indefiro o presente pedido, tendo em vista a prova do exame de DNA ter sido negativo e com fundamento no art. 487, I, NCPC.

(...)

DOUTOR JOSÉ MARIA PEREIRA CAMPOS E SILVA

Juiz de Direito da Comarca de Curuçá”

APELAÇÃO CÍVEL interposta pela parte autora no id. 21365141, p. 4. Em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da decisão, tendo em vista haver dúvida quanto ao material genético colhido, visto que apenas o sucessor do Sr. Francisco Costa, o corréu ANTONIO CARLOS DA SILVA compareceu para ceder o material, tendo sido o resultado de exame sido negativo.

Aduz, quanto ao documento de identidade do corréu, que duas informações lhe causaram estranheza: 1) a data de sua expedição (02/08/1978), ou seja, praticamente 40 anos, o que invalidaria o doc.; e 2) não consta o nome de seu pai, Sr. FRANCISCO COSTA, assim como seu sobrenome.

Diante da constatação, questiona se o material colhido do único “herdeiro” que se apresentou nos autos seria realmente válido para ser comparado com o que fora colhido do Apelante, bem como indaga se a ausência dos demais requeridos não teria sido engendrada de forma fraudulenta, dada a incerteza de que o Sr. FRANCISCO COSTA é o pai de ANTONIO CARLOS, pelo que sustenta que apenas um novo exame de DNA, com material de outro herdeiro, seria capaz de dirimir a dúvida.

Argui, por fim, a má-fé dos Requeridos.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença objurgada, sendo determinada a realização de novo exame de DNA em herdeiro diverso do que constou no 1º grau

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte demandada, consoante certidão de id. 21365150.

Em grau recursal, a 4ª Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela declaração de nulidade da r. sentença ante o erro e o vício constatados no exame de DNA realizado nos autos, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para a realização de um novo exame, a fim de verificar se ANTÔNIO CARLOS DA SILVA ou os demais herdeiros de FRANCISCO JOÃO DA COSTA possuem vínculo de IRMÃOS com o menor Autor (id. 25642076).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Interposta a Apelação, o Douto Procurador de Justiça ofertou parecer, opinando no sentido de ter havido erro e vício constatados no exame de DNA realizado nos autos, o que demandaria a necessidade de retorno do feito ao juízo de origem.

Adianto que a tese levantada pelo Autor/Apelante, corroborada pelo parecer ministerial, merece ser acolhida. Vejamos.

De início, cumpre dizer que o cerne da controvérsia reside em concluir se o autor, D. B. D. R., é filho do falecido FRANCISCO JOÃO DA COSTA.

O exame de DNA realizado nos autos (id.
21365138, p. 4-7) deixou, porém, de analisar essa questão, tendo sido o exame realizado para averiguar se
ANTONIO CARLOS DA COSTA
, que é filho de FRANCISCO JOÃO DA COSTA, seria o pai do autor, o que revela um vício no dito exame.

O objetivo correto do teste genético seria verificar se
ANTONIO CARLOS DA COSTA
e
D. B. D. R.
compartilham vínculo de irmãos e não paterno-filial.

Note-se que na qualificação das pessoas no Exame de DNA (Id. 21365138 - Pág. 5), constou o réu ANTONIO CARLOS como suposto pai, tendo o laudo pericial concluído que
“
o Suposto Pai ANTONIO CARLOS DA SILVA
NÃO É O PAI BIOLÓGICO
do (a) filho (a)
”, o Autor,
D.B.D.R.

Para além disso, nota-se que, das 15 (quinze) bandas analisadas, 8 (oito) apresentaram semelhança entre o Autor e ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, indicando a possibilidade de que compartilhem 50% (cinquenta por cento) do material genético, o que poderia sugerir um vínculo genético de irmãos.

Destarte, o exame apenas confirmou um resultado previsível, pois a análise correta deveria ter sido direcionada à verificação do vínculo de
irmandade
entre ANTÔNIO CARLOS e o Autor, e não de
paternidade
.

Assim, constata-se
erro de identificação no exame de DNA, o que resultou em uma conclusão equivocada e evidenciou um vício no procedimento laboratorial
.

É cediço que, a fim de desconstituir a sentença e determinar a realização de um novo exame de DNA, é necessária a comprovação de erro ou vício no procedimento laboratorial, COMO OCORRE NO PRESENTE CASO.

A contrario sensu
, julgado deste E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. EXAME DE DNA. PEDIDO DE REPETIÇÃO . AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O resultado do exame de DNA realizado entre as partes foi negativo, concluindo que o genitor da Apelada não é genitor do Apelante . 2. Conforme entendimento do C. STJ,
a renovação do exame de DNA apenas pode ocorrer nos casos em que o exame é contraditado por provas robustas, o que não é o caso dos autos, já que o Apelante não aponta defeitos no exame, mas apenas conjecturas acerca da relação mantida por sua genitora com o genitor da Apelada
. 3 . APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de agosto do ano de 2019. Esta Sessão foi presidida pela Exma . Sra. Desembargadora Dra. Gleide Pereira de Moura Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

(TJ-PA - APL: 00199646020158140301 BELÉM, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 06/08/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2019)

Na situação do antedito julgado, não havia vício do exame de DNA, o que destoa do presente caso, em que patente o erro no teste genético, que inclusive chega a conclusão errônea, que não se adequa ao cerne da presente controvérsia: a de que o Autor não é filho de ANTONIO CARLOS, de quem aquele sustenta ser IRMÃO.

Nesse sentido, inafastável a necessidade de retorno dos autos à origem para a realização de novo exame de DNA, desta vez,
no intuito de apurar se
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
ou os demais herdeiros de FRANCISCO JOÃO DA COSTA possuem vínculo de IRMÃOS com o menor Autor,
D. B. D. R.
, dado ser imprescindível a busca da verdade real dos fatos pelo julgador.

Nessa linha de raciocínio, os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. EFEITOS DA REVELIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL . EXAME DE DNA. BUSCA DA VERDADE REAL. 1. Em regra, o instituto da revelia possui como consequência a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art . 344 CPC) e a fluência dos prazos contra o réu revel independentemente de intimação (art. 346 CPC). Todavia, os efeitos da revelia são relativos e não conduzem necessariamente ao julgamento de procedência dos pedidos iniciais, motivo pelo qual deve o julgador atentar-se para os elementos probatórios dos autos, formando livremente sua convicção, para, somente depois, decidir a lide. 2 .
O exame de DNA é imprescindível para a apuração da verdade real, quando houver incerteza da paternidade, sobretudo porque a revelia não induz o efeito mencionado no artigo 344 do CPC, quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, que é o caso. 3. Tratando-se de ação de estado e sendo o direito em debate indisponível, cabe ao julgador a condução adequada do feito, de modo a propiciar uma decisão justa, lastreada em prova contundente (exame de DNA), para que se busque a verdade real dos fatos.
4 . Apesar da Súmula 301 do STJ ter feito referência à presunção juris tantum de paternidade na hipótese de recusa do investigado em se submeter ao exame de DNA na ação de investigação de paternidade, no caso dos autos não houve recusa injustificada por parte do investigado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 01475164820188090044, Relator.: Des(a) . JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 19/05/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/05/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE “POST MORTEM”. PRIMEIRO
EXAME DE DNA NEGATIVO. EXAME REALIZADO HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS. PEDIDO DE NOVO EXAME. POSSIBILIDADE
. DIREITO DA PERSONALIDADE. EXAMES FEITOS EM CIDADE DIVERSA DA COMARCA ONDE FOI COLETADO O MATERIAL GENÉTICO.
DÚVIDAS ACERCA DA LISURA DO PROCEDIMENTO – BUSCA DA VERDADE REAL
. DIREITO INDISPONÍVEL AO ESTADO DE FILIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR CONCEDIDA NESTA INSTÂNCIA REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “O direito ao conhecimento do estado biológico de filiação reveste-se de especial proteção no ordenamento jurídico pátrio e possui caráter de irrevogabilidade, indisponibilidade e imprescritibilidade, eis que intimamente relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, estampado no art. 1º, inciso III, da CF.” (N.U 1005364-80.2019.8 .11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

2. “O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, nas ações de estado, tais como as de filiação, deve-se dar prevalência ao princípio da verdade real, admitindo-se, até mesmo, a relativização ou flexibilização da coisa julgada.” (AgInt no AREsp n. 2.058.608/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

3 . Decisão mantida.

4. Liminar concedida nesta instância revogada.

5 . Recurso desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10011325820248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PEDIDO DE NOVO EXAME DE DNA. BUSCA DA VERDADE REAL. DEFERIMENTO. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. LIMINAR NESTE INSTRUMENTAL REVOGADA. 1. Impõe-se a revogação do meu entendimento esposado na liminar que deferiu o pedido de suspensão da decisão do magistrado para a realização de novo exame de DNA, tendo em vista a análise apurada dos autos originários, em especial os fatos e os documentos. 2.
Até porque a realização de um novo exame laboratorial não deve ser visto como um simples imbróglio processual, mas sim como mais uma prova a ser analisada nos autos, buscando a verdade real, não havendo nenhum prejuízo as partes, tendo em vista que a nova perícia vai ser custeado pela parte autora, ora agravada, sendo razoável o deferimento do pedido de realização de um segundo exame pericial de DNA, para que sejam dirimidas eventuais dúvidas
. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 00641366020218090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 12/04/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/04/2021)

Assim, a r. sentença
a quo
hostilizada deve ser anulada, sendo o provimento do recurso medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO da Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular a r. sentença de 1º grau e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para dar prosseguimento à instrução processual, com a realização de novo exame de DNA, a fim de verificar se
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
ou os demais herdeiros de FRANCISCO JOÃO DA COSTA possuem vínculo de IRMÃOS com o menor
D. B. D. R.
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025